Tribunal: TCU
Processo: 005.305/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o pagamento da rubrica judicial que serviu de base de cálculo para a concessão dos proventos se encontra assegurado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo mais suscetível de absorção, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de pensão civil emitido em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.305/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Karen Katia Gomes Ortiz (XXX.639.048-XX); Marcos Aurélio Ortiz (XXX.878.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.